Tribunal: STF
Processo: RE 566777
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LEI Nº 8.981/95. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30%. VIGÊNCIA. IR E CSL. 



    I. A Lei nº 8.981/95, conversão da Medida Provisória nº 812, publicada em 31 de dezembro de 1994, limitou a compensação – que era integral - de prejuízos fiscais para o Imposto de Renda e para a base negativa da Contribuição Social Sobre o Lucro, sob o teto de 30% (trinta por cento) do lucro líquido. 



    II. Não se denota ofensa ao princípio da anterioridade, no tocante ao Imposto de Renda, porquanto a Lei nº 8.981/95 não abrangeu fatos geradores anteriores à sua vigência. 



    III. No concernente à CSL, as alterações da Lei devem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    IV. Para efeito da CSL, a impetrante tem direito aos prejuízos acumulados e deduzidos, sem as limitações da Lei 8.981/95, até final do prazo nonagesimal. 



    V. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” (documento eletrônico 5, p. 10)



    No RE interposto por Witco do Brasil Ltda. (sucedido por Lanxess - Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda.), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a inconstitucionalidade das alterações impostas pelos arts. 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995. Ao final, requer



    “[...] se digne essa Colenda Turma Julgadora de dar integral provimento ao presente recurso extraordinário, reformando o v. acórdão prolatado pela Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional da Terceira Região, autorizando a ora recorrente a proceder às deduções integrais de seus prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da contribuição social sobre o lucro, afastando-se as limitações impostas pelos artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 [...].” (documento eletrônico 10, pp. 15-16)



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela União, fundado no art. 102, III, a e b, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, que 



    “[o] Acórdão recorrido entendeu que no tocante à Contribuição Social sobre o Lucro, posterga-se a incidência da nova disciplina normativa ao implemento do prazo nonagesimal, computado a partir da edição da medida provisória, convertida na lei impugnada.



    O ‘decisum’ ora atacado permite a interposição do presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, letra ‘b’, da Carta Magna, tendo em vista que a r. decisão atacada considerou inconstitucional a incidência imediata do dispositivo legal enfocado, especialmente por entender que houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    [...]



    Não cabe a alegação de ofensa ao princípio da anterioridade da norma em comento, pois a Medida Provisória n° 812, foi publicada em 31.12.94 (posteriormente convertida na Lei n° 8.981/95), já que tal princípio diz respeito à exigibilidade da contribuição, e não em relação a outros aspectos da relação tributária que não digam respeito a este aspecto, especificamente, com é o caso da sistemática de compensação de prejuízos fiscais.



    Ora, a legislação em comento não implicou majoração tributária ao contribuinte, uma vez que apenas limitou o aproveitamento dos excedentes de bases de cálculo negativas, sem porém, eliminá-las, o que, portanto, demonstra a ausência de lei mais gravosa. Motivo pelo qual não é plausível a alegação de ofensa ao princípio da anterioridade.” (documento eletrônico 9, pp. 2-3). 



    Em 30/6/2009, o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar o AI 687.202/SP, deu provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário da União e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 591.340 RG/SP (documento eletrônico 49, p. 242).



    Posteriormente, em 16/3/2010, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, ao analisar o apelo extremo do contribuinte, determinou a devolução destes autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC/1973, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 591.340 RG/SP (documento eletrônico 44).



    Antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, com base no julgamento do RE 591.340 RG/SP (Tema 117 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 29, pp. 2-3). 



    Em seguida, a Turma julgadora realizou juízo negativo de retratação, sob o argumento de que o entendimento adotado não diverge da orientação firmada no aludido tema de repercussão geral (documento eletrônico 50). 



    Na sequência, este apelo extremo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e distribuído para minha relatoria em 3/8/2023.



    É o relatório necessário. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 591.340 RG/SP (Tema 117 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020, fixou a seguinte tese:  



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”  



    Na oportunidade, esta Corte assentou que a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos arts. 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995 e nos arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, está em harmonia com os princípios constitucionais regentes do Sistema Tributário Nacional. Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.



    2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.” (grifos no original)



    Nesse contexto, verifico, inicialmente, que o apelo extremo interposto pela Witco do Brasil Ltda. (sucedido por Lanxess - Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda. – documento eletrônico 10) não merece acolhida, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência desta Corte firmada no sentido da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.  



    Por outro lado, observo que o recurso extraordinário interposto pela União (documento eletrônico 9) merece prosperar, visto que o entendimento adotado no acórdão impugnado – quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – diverge da orientação consolidada no julgamento do Tema 117 da Repercussão Geral (RE 591.340 RG/SP).  



    Considerando que a limitação dos 30% (trinta por cento) à compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei n. 8.981/1995) “não ofende nenhum princípio regente do Sistema Tributário Nacional”, consoante decidido no RE 591.340 RG/SP, deve-se afastar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na espécie. Nessa linha, destaco os seguintes julgados: RE 372.529/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/12/2022; RE 235.725/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/7/2020; e RE 344.994/PR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, DJe 28/8/2009.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Witco do Brasil Ltda. (sucedido por Lanxess - Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda.) e dou provimento ao apelo extremo da União para reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal na aplicação do limite de 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei n. 8.981/1995). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator